Tribunal: TJPA
Processo: 0019260-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019260-86.2011.8.14.0301

APELANTE: JONI KLEI OLIVEIRA DAS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 1998. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MULTA MORATÓRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
O Apelante sustenta a ocorrência da prescrição referente ao crédito tributário de IPTU do exercício de 1998 além do excesso de execução tendo em vista o percentual de 32% de multa aplicada ao caso concreto quando o correto seria a aplicação da alíquota de 15%, nos termos do art. 20º do Código Tributário Municipal, aduzindo que a utilização de multa como confisco é vedado pela Constituição Federal, além de ser injusta.

II- Conforme entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
ficou estabelecido que o

termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a
fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

III-
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única,
surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

IV-
Todavia, insta ressaltar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

V- No presente caso, diante da data da propositura da execução (09.10.2002), estamos diante de aplicação da redação original do inciso I, do parágrafo único do art. 174, onde a prescrição se interrompia pela citação pessoal do devedor, o que ocorreu somente em 20.11.2003, operando-se, por conseguinte, a prescrição do crédito tributário de IPTU relativo ao exercício de 1998.

VI- No que tange a multa moratória, em caso de mora superior a 120 (cento e vinte dias) da data do lançamento, o percentual da multa deve seguir a ordem de 32%, independente do pagamento se dar no mesmo exercício do lançamento ou posterior a ele. Inteligência do art. 7º c/c art. 165, da Lei 7.863/1997, considerando que o art. 7º da citada lei revogou o art. 20 da Lei 7.056/1977, que previa multa de 15% e remeteu ao art. 165 a incidência de multa de qualquer tributo municipal.

VII-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 1998, mantendo a sentença de 1º grau em seus demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONI KLEI OLIVEIRA DAS NEVES
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
que move em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelante visando a cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU dos anos de 1998, 1999 e 2001.

O requerido opôs embargos à execução fiscal alegando a prescrição do crédito tributário do ano de 1998, além de excesso de execução em razão da aplicação de multa no percentual de 32% do valor do tributo ao invés da alíquota de 15%, conforme previsto no art. 20 do Código Tributário Municipal.

O processo segiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução no seguintes termos (id. 3336112):

“(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos do Embargante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Embargado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, e § 4°, inciso III, do CPC, pois não houve condenação ou proveito econômico obtido pelas partes. Não obstante, tendo em vista o deferimento do pleito de gratuidade da justiça, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §§ 2° e 3°, do CPC.
(...)”

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação (id. 3336113).

Em suas razões, defende a ocorrência da prescrição do crédito tributário do exercício de 1998, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes da alteração legislativa promovida pela LC 118/05 e a citação só ocorreu em 20.11.2003.

Aduz a inconstitucionalidade da multa de 32% prevista na Lei 7.863/97 (Código Tributário Municipal), a qual represente verdadeiro confisco, o que é vedado pela Constituição Federal.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, a fim de reformar a sentença e julgar procedente os embargos à execução.

O Município de Belém apresentou contrarrazões refutando as teses do apelante (id. 3336114).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares, passo ao mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo requerido em face do Município de Belém.

O Apelante sustenta a ocorrência da prescrição referente ao crédito tributário de IPTU do exercício de 1998 além do excesso de execução tendo em vista o percentual de 32% de multa aplicada ao caso concreto quando o correto seria a aplicação da alíquota de 15%, nos termos do art. 20º do Código Tributário Municipal, aduzindo que a utilização de multa como confisco é vedado pela Constituição Federal, além de ser injusta.

Vejamos.

Por muito tempo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça foi de que o débito fiscal oriundo de IPTU tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, no entanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

Tendo em vista o imbróglio existente acerca do termo inicial para efeitos da contagem prescricional do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
(DJe 21/11/2018).

Destarte, ficou estabelecido que o

termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a
fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única,
surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Segundo este entendimento, o termo inicial do prazo prescricional do crédito tributário relativo ao exercício de 1998 (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2ª cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria o dia 06.03.1998, e a partir de então, é contado o prazo de cinco anos do art. 174 do CTN.

Todavia, insta ressaltar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

No presente caso, diante da data da propositura da execução (09.10.2002), estamos diante de aplicação da redação original do inciso I, do parágrafo único do art. 174, onde a prescrição se interrompia pela citação pessoal do devedor.

Assim, deve-se considerar:

Exercício 1998 – prazo prescricional iniciou em 06.03.1998. Prazo final 05.03.2003.

Todavia, compulsando os autos, observa-se que o requerido foi citado pessoalmente apenas em 20.11.2003, conforme AR de id. 3336108 – Pág. 23.

Dessa forma, resta evidente que o crédito tributário referente ao exercício de 1998 restou atingido pela prescrição, nos termos da redação originária do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, posto que a citação válida do devedor ocorreu após o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

No que tange a alegação do apelante de excesso de execução ante a aplicação de multa no percentual de 32% do débito relativo ao IPTU quando o correto seria a aplicação do percentual de 15%, conforme mandamento previsto no art. 20 do Código Tributário Municipal, não lhe assiste razão.

Isto porque o artigo 20 da Lei Municipal 7.056/1977 foi expressamente revogado pelo art. 7º da Lei 7.863/1997.

Esses são os termos do dispositivo revogador:

Art. 7º. Ficam expressamente revogadas as multas de mora previstas na legislação tributária municipal, passando a ser aplicados sobre todos os tributos municipais o previsto no art. 165, com as alterações trazidas por esta lei.

Dessa forma, é necessário fazer uma interpretação sistemática do art. 165 da Lei 7.056/77 com o art. 7º da Lei 7.863/97, de modo que a aplicação dos percentuais dispostos no art. 165 não mais se aplica tão somente às hipóteses de pagamento de tributo atrasado no ano do lançamento, e sim para todos os casos de atraso, já que o art. 20 da Lei 7.056/77, que previa a multa de 15% deixou de existir, por previsão taxativa do art. 7º da legislação posterior.

Logo, sendo a mora superior a 120 (cento e vinte) dias, porquanto afeto aos exercícios 1999 e 2001, o percentual da multa deve seguir os 32 % (trinta e dois) por cento, nada havendo de ilegal ou arbitrário.

Ademais, a alegação de efeito confiscatório da multa deve ser analisada à luz da demonstração efetiva da sua abusividade, o que não ocorreu na espécie. A alegação genérica de que a pena aplicada conduziria à insuportabilidade da carga fiscal pelo contribuinte não é bastante para afastar a liquidez da CDA.

No mais, o embargante não indica o valor que entende correto a este título, com a respectiva planilha de cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Joni Klei Oliveira das Neves
, declarando prescrito, na forma originária, o crédito tributário de IPTU relativo ao exercício de 1998, remanescendo a cobrança quanto aos débitos de 1999 e 2001, mantendo a sentença de 1º grau em seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
06
de
dezembro
de 20
2
1.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021